Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), REGIANE LEMES DA SILVA - CPF: 017.250.111-31 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), REGIANE LEMES DA SILVA - CPF: 017.250.111-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), G. S. O. (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE VALOR DE INDENIZAÇÃO DESTINADO À MENOR DEVE SER DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA, CUJA MOVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL – MANUTENÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É necessário a comprovação de necessidade para que seja autorizada a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em favor de menor. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G. S. O., representado por sua genitora REGIANE LEMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1005655-88.2016.8.11.0002, determinou que o valor de indenização destinado ao menor G. S. O., representado por sua genitora REGIANE LEMES DA SILVA seja depositado em conta poupança de sua titularidade, cuja movimentação será realizada somente por meio de alvará judicial, desde que comprovada a necessidade ou evidente interesse do menor, a fim de resguardar seu patrimônio.

Em suas razões recursais o recorrente informa que propôs a ação originária requerendo o pagamento de indenização em decorrência de sua sequela permanente causada por acidente automobilístico. Afirma que houve sentença que condenou a requerida, ora agravada, a fazer o pagamento, não tendo sido consignado que o valor ficaria bloqueado. Aduz que não há motivos para a retenção do valor, especialmente porque se trata de um valor ínfimo, qual seja, R$2.711,59 (dois mil, setecentos e onze reais, cinquenta e nove centavos), dos quais ainda será descontado os honorários contratuais.

Em razão disto, requer o provimento do agravo apresentado com a reforma da decisão combatida a fim de liberar os valores da condenação já pagos no processo de origem.

Não houve pedido liminar (ID no 76807499)

Informações devidamente prestadas pelo Juízo a quo (ID no 77955475).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer de ID no 80893487, opinou pelo desprovimento do vertente recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 19.07.2016, o qual ocasionou a invalidez parcial permanente do autor.

A Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e condenou a agravada ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária.

In casu,
o Ministério Público atuando em defesa dos interesses do menor, opinou pela abertura de conta poupança em seu nome para resguardar o seu patrimônio, o que foi deferido pela Magistrada
a quo.

O agravante, por meio de sua genitora, pretende a reforma da decisão para autorizar o levantamento do valor depositado nos autos, sob a fundamentação, dentre outras, de que inexistem indícios de conflito de interesses entre o menor e sua mãe ou de discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, ausente motivo para impor restrição à mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade.

Pois bem.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

Sem razão o agravante.

É assim porque no caso em análise, observa-se que o agravante ainda é menor, portanto, impõe-se que o numerário destinado a ele seja depositado em conta poupança até que atinja maioridade civil, somente se admitindo o seu levantamento antes desta data quando autorizado judicialmente para uso na sua subsistência e educação.

Nesses casos, mostra-se necessário e prudente que só se autorize tal levantamento quando efetivamente demonstrado que o valor será efetivamente revertido em benefício do menor e qual o valor que seria necessário levantar de modo a suprir-lhe as necessidades. Adicionado a isto, deve o responsável pelo menor comprovar, posteriormente, o destino do dinheiro utilizado.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VÍTIMA – MENOR – LEVANTAMENTO DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – VENCEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. Não havendo prova de que o pedido para liberação de dinheiro destina-se ao atendimento de necessidades urgentes do menor, a verba não deve ser liberada. O art. 11, da Lei n. 1.060/50 e a súmula 450 do STF, garantem o direito de condenação à verba honorária no caso do vencedor ser beneficiário da justiça gratuita.”
(TJMT, Ap 146223/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 09/04/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL – MENORES – LEVANTAMENTO DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM MP - RECURSO IMPROVIDO. Como não foi produzida qualquer prova de que as menores realmente necessitam do levantamento do dinheiro neste dado momento, não foi preenchido o requisito legal da necessidade.”
(TJMT, AI 5200/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 03/07/2014)

“INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – MENOR – DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO – ALVARÁ DEFERIDO – DESTINAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. Se o pedido para liberação de dinheiro destina-se ao atendimento de necessidades do menor, não se pode condicionar a concessão de seu levantamento ao depósito em poupança, visto ser o objetivo da lei manter a dignidade do ser humano. Incensurável é o provimento jurisdicional que impõe ao representante legal do menor a obrigação correspondente à prestação de contas.
(TJMT, AI 41390/2015, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Outros Tribunais de Justiça também se manifestaram da mesma forma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“INDENIZAÇÃO - Danos decorrentes de acidente de trânsito sofrido por passageiros - Acordo - Valor depositado em favor dos filhos menores, também autores da ação - Pretensão da genitora ao levantamento dos valores dos menores impúberes, seus fílhos, sem prévia prestação de contas - Impossibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido”.
(TJ-SP - AG: 990100592670 SP , Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2010, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2010)

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES PERTENCENTES AOS MENORES. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LEVANTAMENTO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REAL NECESSIDADE OU EVIDENTE VANTAGEM AOS MENORES. O levantamento de valor pertencente a menor, depositado em conta judicial que recebe atualização monetária, inclusive aqueles oriundos por herança, somente é autorizado levantar por alvará mediante demonstração cabal de necessidade do incapaz ou para aplicação em manifesto proveito e interesse do menor. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AGV: 70044227155 RS , Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 24/08/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2011)

O que se depreende do pleito formulado pelo agravante é que ele compreende todo o valor depositado e não o levantamento de valor, comprovadamente, necessário para o seu sustento.

Destarte, embora sejam amplos os poderes da genitora, deve-se ter certas cautelas no interesse do infante, com o escopo de protegê-lo. Essa proteção, em última análise, visa salvaguardar o patrimônio reservado ao menor.

Diante disso, algumas medidas devem ser tomadas, como, por exemplo, manter em depósito judicial os valores que lhes são pertencentes, entregando-se ao responsável, no caso a mãe, apenas os rendimentos deles provenientes se, comprovadamente, forem utilizados em favor do menor.

Eventualmente, pode ser deferido o levantamento de outras quantias, atendendo as necessidades do dependente, desde que devidamente comprovadas, o que não ocorreu no caso em análise.

De modo que correta a decisão que indeferiu o levantamento total dos valores depositados em favor do agravante, porquanto não foi demonstrado que dele necessita para a sua subsistência nem que seria utilizado em favor deste.

Desta feita, ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, tendo os direitos de menor postos em risco, deve ser mantida a tutela jurisdicional, nos parâmetros impostos pelo Juízo originário
,
para proteger o adolescente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021